Tribunal: STF
Processo: RE 583568
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Conversão de proventos proporcionais em integrais. Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Lei estadual 10.460/88) 3. Impossibilidade de reexame da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.